Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737733-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RABELO INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME, JOSIETE CRISTINA GAUDENCIO DE OLIVEIRA MELO FRANCO, JOSE FERNANDO ALVES RABELO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício às Fintechs indicadas pelo exequente/agravante para que informem a existência de cadastro em nome dos executados/agravados e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação do crédito. O agravante alega, em síntese, que nem todas as Fintechs são englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do Judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a expedição de ofício às Fintechs listadas, não abarcadas pelo Bacenjud, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos agravados e de eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que as Fintechs não estão compreendidas no sistema Bacenjud. Nesse sentido: “(...) 1. As Fintechs são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final. 2. Não há dúvidas de que as Fintechs são instituições financeiras, mas que operam exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, lidando com depósitos e aplicações financeiras de seus clientes. 2.1. Contudo, as Fintechs, que são Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), não integram a base de pesquisa do BacenJud. Portanto, os valores nelas constantes não são alcançados pela ordem de bloqueio. 3. Para se obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado a ser bloqueado, necessária a expedição de ofício judicial a essas instituições financeiras, uma vez que as informações ali contidas são protegidas por sigilo bancário, somente podendo ser obtidas por meio de requisição judicial. Precedentes TJSP. 4. A demora na expedição de ofícios às instituições financeiras (fintechs) pode gerar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma. (...)” (Acórdão 1273528, 07199932120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de ofício às Fintechs indicadas pelo agravante para pesquisa de ativos financeiros em nome dos agravados. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator